Tribunal: TJPA
Processo: 0017300-42.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
APELAÇÃO PENAL Nº 0017300-42.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: J. E. M. S.
REPRESENTANTE: STEPHANIE ABOUL HOSEN PEIXOTO - ADVOGADA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO DESPROVIDO.
Ausente dos autos a certeza necessária para respaldar a condenação do denunciado pelo crime de Estupro de Vulnerável, não resta outra alternativa a esta Relatora, senão a de manter a sentença absolutória proferida pela Magistrada
a quo,
em obediência ao Princípio do
in dúbio pro reo.

RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso e desprovimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.
Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Órgão Ministerial, face à sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém que absolveu o denunciado
J. E. M. S
. do crime tipificado no art. 217-A, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Narra a exordial, em síntese, que o acusado abusou sexualmente da vítima G. K. de S. B., com 11 (onze) anos de idade na época, sua enteada.

Após o recebimento da denúncia em 06/11/2018 (fls. 06), foi procedida a oitiva da vítima, das testemunhas, bem como o interrogatório judicial do acusado (fls. mídia - fls. 32).

Após Memoriais do Parquet de 1º grau (fls. 36/45) e da Defesa (fls.46/63),

o MM. Juízo a quo, em sentença prolatada às fls. 187/189, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolveu o denunciado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPB.

Em razões recursais, inconformado, o Ministério Público do Estado do Pará, interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença e a conseqüente condenação do acusado por restar provada a materialidade e a autoria do delito atribuído ao mesmo (fls.74/84).

Em Contrarrazões, a defesa do apelado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão absolutória (fls. 90/101).

Nesta Superior Instância, o Custos Legis, representado pelo Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Autos revisados.
VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

Pugna o representante do parquet pela reforma da sentença, no sentido de condenar o denunciado pela prática do delito tipificado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal, sustentando que há nos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitiva, conforme documentos prestados na fase inquisitorial e judicial, sendo o bastante para o livre convencimento motivado do Juízo, conforme preceitua o art. 155 do CPP.

Da análise de todo o contexto fático/probatório, depreende-se que a tese arguida pelo recorrente não merece prosperar.

Com relação a autoria, extrai-se dos autos a ocorrência de um suposto delito pouco esclarecido, senão vejamos.

Ao ser ouvida na fase extrajudicial, a suposta vítima, G. K. de S. B. relatou que o denunciado J. E. M. S a tocava pelas manhãs, antes de sair para trabalhar passando a mão em suas nádegas. No sofá ele tentava tocá-la, dizia que queria assistir novela junto com a criança e se aproximava para tocá-la com os pés, chegando a encostá-la umas 3 ou 4 vezes.

Contudo, na fase judicial a menor G. K. de S. B. relatou em juízo que seu padrasto - ora acusado - o qual residia com ela e sua genitora. Afirmou, ainda, que os quartos eram um só, tinham duas camas, que o réu passava a mão na vítima e dizia que a estava embrulhando. Narrou que o réu encostou apenas uma vez, em sua genitália, quando estaria consertando uma bicicleta, e que a ofendida, ao perceber as intenções do réu, se afastava.

Entretanto, verifica-se que tal fato foi completamente omitido pela vítima no depoimento prestado perante a autoridade policial.

Nesse contexto, a magistrada destaca que em todos os relatos da ofendida, é possível notar que ela demonstra ter extenso ressentimento com relação à mãe e enorme admiração pelo pai, inclusive, com intenções de ir morar definitivamente com seu genitor.

Havendo, portanto, pontos de inconsistência no relato da vítima, que sempre possuiu comportamento diferenciado, segundo diversas testemunhas, ouvidas em Juízo, apesar de se mostrar para todos como uma criança muito inteligente.

Destaca-se ainda, que em juízo, a própria ofendida relata episódios de desobediência, com relação à mãe, e que nessas oportunidades, sua mãe lhe entregava para morar com o pai, como se não tivesse interesse em ter a ofendida em sua companhia. Isso, evidentemente, deixou a vítima magoada, e pode ter motivado a acusação contra o réu, para que pudesse, definitivamente, deixar a casa de sua mãe e ir viver com seu pai, por quem, ao contrário, demonstrou ter muita admiração.

Por sua vez, ouvidos em Juízo, o pai da vítima, Sr. Denis Beltrão, relatou não ter pleno conhecimento dos detalhes do crime, pois a vítima relatou os pormenores apenas à sua esposa, Sra. Elídia Beltrão.

A referida informante, relatou que a ofendida pretendia viver definitivamente com o pai e chegou a relatar sobre desentendimentos entre os pais da vítima a respeito de pensão alimentícia, que tentava contornar. Ressaltou ainda, outro episódio envolvendo a vítima, quando está lhe questionou se ela se sentia estranha, quando um homem lhe olhava, o que deixou a testemunha em alerta. A vítima teria relatado para a informante que um cobrador de ônibus estava lhe olhando e passando a língua nos lábios, demonstrando que a ofendida possuía

imaginação suficiente para relatar fatos de cunho amoroso ou sexual.

Assevera a magistrada que pelo depoimento da vítima, restou demonstrado que ela tinha desapreço por todos os membros da família de sua mãe, mantendo carinho especial apenas por um tio, conhecido como Natal, e nenhum apreço, até mesmo, pelos avós, o que não é natural e pode ser um dos motivos pelos quais gostaria de deixar o ambiente materno para conviver exclusivamente no ambiente paterno.

Assim, durante a instrução, constatou-se que a vítima não gostava do padrasto e faz pesadas críticas contra a própria mãe, demonstrando a existência de conflito familiar e clara intenção de ir morar com o pai, o que levanta dúvidas sobre o relato apresentado.

Ressaltou em sua decisão, que geralmente, em casos envolvendo abuso sexual, toques lascivos são praticados de forma mais evidente, normalmente, são mais demorados, e não deixam qualquer dúvida sobre as intenções, e que conforme os relatos contidos nos autos, estes são de toques de raspão nas nádegas da vítima, enquanto estava embrulhada, e com os pés, em sua genitália, sendo que nesse último caso, a narrativa do principal fato foi omitida pela ofendida na fase policial.

Por fim, constata-se ainda, que o laudo pericial de exame sexológico não apontou vestígios da prática de conjunção carnal nem de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Nesse sentido, as declarações acima transcritas, não foram conclusivas, fazendo-se perceber que os toques praticados pelo réu, eram superficiais, pois não há nenhuma narrativa por parte da vítima de que o acusado tenha tocado por dentro de sua roupa ou de forma demorada ou mesmo que tivesse verbalizado algo que denotasse intenção de satisfação de lascívia.

Outrossim, em todos os depoimentos da vitima é possível notar evidentes conflitos familiares, com demonstração de extenso ressentimento da genitora e enorme admiração pelo pai, inclusive com intenções de ir morar definitivamente com seu genitor.

Logo, diante desse contexto, acompanho o entendimento da MM. Julgadora na decisão objurgada, no sentido de que, a condenação de qualquer pessoa, independente da natureza do crime, necessita de elementos probatórios robustos, produzidos sobre o crivo do contraditório e ampla defesa, de modo a deixar o órgão julgador com a certeza necessária a concluir no sentido de que os fatos ocorreram na forma como narrada e que foram praticados pelo réu.

Ora, sabemos que no Processo Penal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara é indiscutível, não bastando a mera possibilidade acerca do delito e da autoria, fundada em indícios frágeis, dos quais não se possa extrair a certeza necessária para lastrear um decreto condenatório.

Assim, sendo as provas produzidas nos autos insuficientes para determinar que o réu seja o autor do delito que lhe é atribuído na Denúncia, já que não ficou devidamente provado que realmente o mesmo praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a suposta vítima, impõe-se a absolvição do acusado em obediência ao princípio do
in dubio pro reo.
Nesse sentido,
in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANTIDA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Caso dos autos em que a prova judicializada não logrou ensejar o juízo de certeza necessário quanto à autoria delitiva, tendo em vista que as vítimas não foram ouvidas durante a fase judicial. Dúvida razoável que enseja a absolvição. Incidência do princípio in dubio pro reo. 2. Apelação improvida. Sentença mantida. (2018.02258514-64, 191.686, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-15, Publicado em 2018-06-07)

Por conseguinte, não cabe a esta Relatora outra alternativa, senão a de manter a sentença absolutória proferida pelo Magistrado de 1º Grau, eis que ausente dos autos a certeza necessária para respaldar a condenação do denunciado, J. E. M. S., pelo crime tipificado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do Código Penal.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença absolutória proferida pela Magistrada a quo, em obediência ao Princípio do
in dúbio pro reo.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora